Tribunal: TJBA
Processo: 0522910-19.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0522910-19.2018.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Iara Augusto da Silva Apelado: Moisés da Silva Souza Defensora Pública: Dra. Maria Juliana de Azeredo Coutinho Araújo do Carmo Origem: 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006; ART. 14, DA LEI 10.826/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. INACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DO APELADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença prolatado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que absolveu Moisés da Silva Souza e Ana Caroline Santos Calheiro da imputação contida na inicial acusatória. II – Narra a denúncia (id. 91975828), in verbis, que: “[...] no dia 16 de fevereiro de 2018, por volta das 21h, no Condomínio Recanto Paraíso Azul, bairro de Stiep, nesta cidade, ANA CAROLINE SANTOS CALHEIRO e MOISES DA SILVA SOUZA, ora Denunciados, portavam e mantinham a guarda de substâncias entorpecentes com a finalidade de comercialização, estando, ainda, MOISES DA SILVA SOUZA, na posse de uma arma de fogo com numeração suprimida. [...] policiais militares estavam realizando ronda de rotina, na localidade acima mencionada, quando visualizaram uma aglomeração de pessoas, sendo que uma delas, o segundo Denunciado, ao notar a presença da guarnição, tentou empreender fuga, sendo, todavia, alcançado e submetido à abordagem, juntamente com a sua esposa, a primeira Denunciada. Em seguida, foi realizada revista pessoal, tendo sido encontrado e apreendido com o Denunciado MOISÉS DA SILVA SOUZA: 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca indefinida, calibre 32, com numeração suprimida e 03 cartuchos. Ato contínuo, os Policiais se deslocaram à casa dos Denunciados, onde encontrou a Denunciada ANA CAROLINE SANTOS CALHEIRO, bem como apreenderam, sob a guarda de ambos, 01 (um) saco transparente contendo maconha e alguns sacos plásticos para acondicionar a droga; conforme Auto de Exibição e Apreensão (f1.08) e depoimentos policiais. Ademais, foi dada voz de prisão em flagrante aos denunciados por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas [...] Toda quantidade de entorpecente apreendida corresponde a 105,09g (cento e cinco gramas e nove centigramas) de maconha acondicionada em 01 (uma) porção em saco plástico incolor em saquinhos de plástico incolor, conforme Laudo de Constatação (fl. 32). “Os Acusados, em seus interrogatórios, negaram a posse da arma e da droga apreendida [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Apelante a condenação do Denunciado Moisés da Silva Souza como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, e do art. 14, da Lei 10.826/2006. Sustenta o Recorrente que, no caso concreto, as provas colhidas nos autos são suficientes para a condenação do Apelado pela prática do delito de tráfico de drogas. IV – Não merece acolhimento a pretensão formulada pelo Apelante. Em que pese as alegativas formuladas nas razões recursais, e embora tenha restado demonstrada a materialidade delitiva (auto de exibição e apreensão, laudos periciais do entorpecente e de arma de fogo – id. 91975829, p. 10; id. 91975830, p. 6; ids. 91976571 e 91976572), as provas colhidas em juízo, bem como os demais elementos constantes dos autos, não levam a uma conclusão livre de dúvidas acerca da autoria do crime, não se mostrando suficientes para alicerçar a condenação do Apelado pela prática das infrações penais previstas no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, e art. 14, da Lei 10.826/2006. V – Conforme destacou o Juiz a quo (id. 91976664): “[...] Ao analisar as evidências nos autos, percebo a insuficiência para formar um juízo de valor conclusivo quanto às acusações feitas contra os réus. Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na prisão em flagrante revelam lacunas significativas. Por exemplo, um policial militar, ALEXANDRINO CARDOSO SILVA, não se lembra da diligência, enquanto BARBARINO FERREIRA DA COSTA NETO tem recordações vagas, mencionando abordagem em via pública e, posteriormente, dentro de uma casa, mas com detalhes imprecisos sobre drogas e armas. Esdras Dantas Silva também apresenta falta de recordação dos acusados e detalhes da operação, declarando que não se recorda dos réus, mas tem lembranças de uma prisão em que houve apreensão de arma e drogas. Afirmou que não consegue se lembrar se os acusados estavam portando drogas ou armas de fogo. Além disso, mencionou que não recorda se as prisões ocorreram em via pública ou dentro de residências. Os réus, por sua vez, não prestaram depoimentos judiciais. [...]”. VI – Assim, ao proferir a sentença, o Magistrado singular destacou a existência de dúvida quanto ao Apelado ter cometido os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tendo em vista as lacunas nos depoimentos das testemunhas do rol da acusação, não se podendo precisar a quem pertencia o material apreendido ou onde foi encontrado. De fato, a descrição da diligência pelos agentes policiais não esclarece, de forma suficiente, as circunstâncias em que ocorreram os eventos narrados na exordial acusatória. VII – Observa-se que a testemunha Alexandrino Cardoso Silva não se recordou dos fatos, ocorridos mais de quatro anos antes de sua oitiva. Por sua vez, o policial militar Barbarino Ferreira da Costa Neto lembrou que o réu, à vista da guarnição, fugiu para dentro de uma residência, sendo apreendida uma arma de fogo – “se não me engano, calibre .32 ou .38.” –, e entorpecentes, contudo não soube precisar sua natureza ou quantidade. Em seu depoimento, aduziu não se recordar quem revistou o acusado ou se o material foi encontrado com ele ou na residência, afirmando, ainda, não saber se os Denunciados residiam no local. De igual sorte, Esdras Dantas Silva não soube informar se a abordagem ocorreu em via pública ou na residência, ou se o material foi encontrado com os acusados, tampouco os reconhecendo na audiência. VIII – Há, portanto, incertezas quanto à autoria, o que, somado à ausência de informações a respeito de quem residia no imóvel e às imprecisões quanto ao exato local onde o material foi encontrado, torna nebulosa a questão da propriedade dos entorpecentes e da arma de fogo, destacando-se que o réu optou pelo silêncio em juízo, tendo negado os fatos em sede inquisitorial. IX – Como cediço, no processo penal, o decreto condenatório deve estar fundamentado em provas claras e indiscutíveis, não bastando a alta probabilidade acerca do cometimento do delito e de sua autoria. Havendo qualquer tipo de dúvida quanto aos fatos, ainda que mínima, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário, mormente quando a acusação não produz provas capazes de ensejar a condenação. X – Na mesma linha intelectiva, o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 93927905): “[...] Em juízo: Os depoimentos policiais foram prestados após considerável lapso temporal, revelando falhas de memória, divergências e incertezas quanto: à dinâmica da diligência, ao efetivo domínio dos apelados sobre a droga apreendida, às circunstâncias exatas de apreensão da arma, e à presença de indicadores concretos de mercancia (fluxo de usuários, valores fracionados, anotações etc.). Não há, nos autos, prova judicializada firme e convergente que estabeleça, além de dúvida razoável, o liame subjetivo dos apelados com a droga e a arma nos termos narrados na exordial acusatória. [...]”. XI – Desse modo, na hipótese sob exame, ante a inexistência de prova suficiente a formar o juízo de certeza necessário para a condenação, prudente se revela a manutenção da absolvição do Apelado da imputação relativa aos crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. XII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo Ministerial, para que seja mantida a absolvição. XIII – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0522910-19.2018.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, Moisés da Silva Souza. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.